Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO CARNEIRO BRASIL (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702873-29.2020.8.07.0011 proposto contra MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, ANTONIO LINO RODRIGUES, EDITH ZORTEA MARQUES, CONDOMÍNIO LEÕES e JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS (agravados/executados), que indeferiu o levantamento de valores, nos seguintes termos (id 98530492 dos autos de origem): (...) Em consulta ao PJe2i, verifiquei que foram opostos embargos de declaração pendentes de apreciação. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso para deliberação acerca do levantamento de valores. (...) Em suas razões recursais (id 28245691), o agravante informa que o processo na origem se refere ao cumprimento de sentença provisório, que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Defende que o levantamento dos valores depositados pelos agravados, a título de honorários de sucumbência, independe de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 521, I, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza eminentemente alimentar, Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para autorizar o levantamento dos valores depositados a título de honorários de sucumbência, independentemente de caução e sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 28245694). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, ainda que visível a probabilidade do direito do agravante, não identifico, a priori, qualquer perigo de dano em se aguardar o julgamento definitivo dos embargos de declaração n° 0701910-89.2018.8.07.0011, a fim de autorizar o levantamento dos valores. Em outras palavras, em raso exame liminar, apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, não há que se falar em perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para liberação da quantia depositada na origem. Note-se, ainda, o risco de irreversibilidade da tutela pretendida em caso de eventual procedência, ainda que parcial, dos embargos de declaração, que tem por objeto justamente a redução da condenação dos honorários de sucumbência que se pretende levantar. Para o mais, registre-se que o valor a que pretende alcançar o agravante já se encontra à disposição do juízo a quo, com o que se afigura prudente verticalizar, nos limites do agravo, a cognição na oportunidade do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.